Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-61.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ENTIDADE FAMILIAR. REQUISITOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objeto da prova é o convencimento do juiz, seu principal destinatário, cujo escopo é instrumentalizá-lo de elementos que permita conhecer a verdade (formal), de modo que possa prestar a melhor justiça possível (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se existem elementos suficientes para o julgamento da causa, cabe ao juiz indeferir aquelas consideradas protelatória ou inúteis (par. único do art. 370, CPC).
2. O STF, no julgamento da ADI 4.277-DF e ADPF 132-RJ, reconheceu que a entidade familiar poderá ser formada por pessoas do mesmo sexo, devendo lhes assegurar a mesma proteção conferida às família heteroafetivas.
3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil). Não é possível o reconhecimento de união estável quando o acervo probatório rechaça veementemente a existência dos seus requisitos: a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.